Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-70.2022.8.11.0038
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000087-70.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO - CPF: 010.875.981-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO - CPF: 010.875.981-41 (EMBARGANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. INDEVIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, negou provimento a ambos os apelos, mantendo a sentença.

Alega a embargante que o Acórdão possui omissões a serem sanadas, a primeira quanto à possibilidade de cumulação entre recomposição e indenização pelo dano material, e a segunda a respeito presunção do dano moral coletivo.

Assevera o prequestionamento sobre os artigos . 3º e 5º da Lei nº 7.347/85 e sobre o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada as omissões do r. Acórdão e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 300204399.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, negou provimento a ambos os apelos, mantendo a sentença.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, caso seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória.

Ademais, o voto constou expressamente que pequeno impacto, não ultrapassou o limite de tolerância, capaz de configurar o dano moral coletivo, como se vê:

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por dano material, entendo que não deve prosperar.

Com efeito, sabe-se que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, uma vez que é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Ao analisar os autos, observa-se que, no decorrer do processo, não foi comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental. Ou seja, não existe prova de que a lesão ambiental seja irrecuperável, especialmente por se tratar de pequeno impacto.

Portanto, sem a comprovação da impossibilidade de recuperação do dano ambiental, a sentença não deveria impor o pagamento de indenização à parte apelante sem a certeza de que a obrigação de recompor a área terá um efeito positivo.

Nesse contexto, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade deve ser dada às medidas de restauração e recuperação ambiental, vez que a exigência de pagamento de indenização pode sequer ser necessári
a.

Ressalto que, essa exigência se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso.

Da mesma forma, as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste Tribunal de Justiça têm decidido que:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o réu a recuperar área degradada, pagar indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão de desmatamento de 75,53 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do auto de infração e embargo da área; (ii) a necessidade de recuperação da área degradada; e (iii) a pertinência das condenações por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, exigindo apenas a ocorrência do dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida.

4. O auto de infração e o embargo da área são válidos, pois o apelante não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza antes do início da atividade, nem desconstituiu as conclusões do órgão ambiental sobre a supressão irregular de vegetação nativa.

5. A obrigação de recuperar a área degradada é mantida, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

6. A condenação por danos materiais deve ser afastada, pois não está demonstrada a existência de degradação ambiental irrecuperável, sendo incabível a cumulação com a obrigação de recuperar a área.

7. O dano moral coletivo não se configura no caso, pois não ficou demonstrado que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a causar intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É válido o auto de infração ambiental quando não comprovada a realização de declaração de limpeza prévia à atividade. 2. A obrigação de recuperar a área degradada não se cumula com indenização por danos materiais, salvo comprovação de prejuízo ambiental irrecuperável. 3. O dano moral coletivo em matéria ambiental exige demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 50.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1165281/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17.5.2010; TJ-MT, APL 00017577920108110007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10/06/2019.

(N.U 0000771-67.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Assim, a sentença deve ser mantida sem a condenação por danos materiais.

No tocante ao apelo do Ministério Público ao dano moral coletivo, em atenção às especificidades do feito, revela-se prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial.

Ora, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Portanto, as duas omissões apontada pelo Embargante foram enfrentadas e afastadas.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025